Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800257-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: KLEYSON SANTOS PRATA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0800257-30.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ÓBIDOS/PA

IMPETRANTE: WILLIAN SANTANA FERREIRA ARAGÃO – OAB/PA Nº 28.850 E JOELCICLEIA HENRIQUE SILVA OAB Nº 29.125

PACIENTE: KLEYSON SANTOS PRATA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA ALTERNATIVA. INVIABILIDADE. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
A ausência da realização de audiência de custódia
não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da segregação cautelar, quando, além de terem sido observadas as garantias processuais e constitucionais pertinentes
, é
realizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, restando superada eventual nulidade existente em relação à falta da ocorrência do mencionado ato.

2.
É incabível o acolhimento do pedido de revogação

da prisão cautelar,

porquanto necessária para garantia
da ordem pública, diante da periculosidade real do coacto, revelada pelo modo de proceder do ilícito, uma vez que, juntamente com outro dois indivíduos, em comunhão de interesses,
além de agredirem as vítimas, subtraíram seus pertences e, na sequência se dirigiram até o estabelecimento comercial de um dos ofendidos e tentaram invadi-lo munidos de facas, terçados, pés de cabra, não se concretizando a invasão em razão da vítima ter efetuado disparos de arma de fogo para dispersar o grupo.

3. A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Willian Santana Ferreira Aragão e Joelcicleia Henrique Silva, em favor de
Kleyson Santos Prata
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 129, 157, 288, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os impetrantes alegam nulidade da prisão preventiva ao argumento de inobservância da audiência de custódia.

Acrescentam que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, tendo em vista que a decisão que converteu o flagrante em preventiva se ressente de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar.

Por esses motivos, pedem liminarmente e no mérito a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do coacto e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta documentos.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade na qual indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade tida coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, a autoridade apontada como coatora prestou informações ID nº (2.661.101).

Por fim, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Em que pese o esforço dos impetrantes, a
tutela pleiteada não comporta deferimento.

Inicialmente, no tocante à alegação de ausência de realização de audiência de custódia, anoto que a falta do mencionado ato “
não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
(AgRg no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016), bem como

que
“realizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, como no presente caso, fica superada a alegação de nulidade porventura existente em relação à ausência de audiência de custódia.”
(STJ - RHC: 101256 BA 2018/0192001-3, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 18/10/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 09/11/2018).

De outra banda, na hipótese sob análise, diversamente do sustentado pelos impetrantes, o decreto prisional se encontra devidamente justificado pelo juízo
a quo.

Confira-se trecho do ato dito coator, na fração de interesse:

“(...)
KLEYSON SANTOS PRATA autuado por ter, em tese, cometido o ilícito penal tipificado nos arts. 129, 157, 288, 157 c/c 14, II, todos do Código Penal Brasileiro e art. 244- B do ECA, fato ocorrido no dia 09 de novembro de 2019, nesta cidade. Extrai-se dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial que, na data supracitada, por volta de 03h40min, os autuados teriam, dentre outras infrações, agredido as vítimas RAIMUNDO NONATO FONSECA SOARES e EDER MARCOS SEIXAS SOARES, além de subtrair do primeiro um cordão de ouro do primeiro. Em seguida, o grupo se dirigiu até a sorveteria do PM RODOLFO GOMES FÁBIO e tentou invadir o local munidos de facas, terçados, pés de cabra, passaram a ameaçar o proprietário do estabelecimento, sendo que a invasão não se concretizou em razão de a vítima ter efetuado disparos de arma de fogo para dispersar o grupo. A GUPM foi acionada, logrando êxito na prisão dos autuados. Além dos flagranteado a polícia apreendeu os seguintes objetos: - 01 FACA COM CABO DE MADEIRA - ENFERRUJADA; - 01 TERÇADO SEM CABO – ENFERRUJADO; - 02 CAXIMBOS DE MOTOCICLETA QUE ESTAVAM COM O AUTUADO KLEISON PRATA; - R$ 267,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE REIAIS) QUE ESTAVAM COM O AUTUADO WILDSON PINTO. Os autuados negaram participação nos crimes em comento. O autuado WILDSON PINTO, já na DEPOL, proferiu ameaças contra o IPC PAULO BARSANO e o PM RODOLFO GOMES FÁBIO, bem como ofereceu resistência.
Os indícios de autoria e materialidade restaram sobejamente demonstrados pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como pelos autos de apreensão de objetos e pelas circunstâncias em que se deu a prisão dos autuados.
É o relatório. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO Segundo o art. 302 do CPP, "Considera-se em flagrante delito quem: I- está cometendo a infração penal; II- acaba de cometê-la; III- é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV- é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração". Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo tipo de segregação em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento.
No caso em tela, observo que a prisão se deu em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, na medida em que os indiciados foram presos logo após à prática delitiva, havendo, portanto, noticia de ilícito penal, em tese, e indícios suficientes de autoria do flagranteado. A prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva estão suficientemente demonstrados nos autos através dos depoimentos das testemunhas e das vítimas, bem como diante dos autos de apresentação e apreensão de objetos. Com efeito, como mencionado acima, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime. Por sua vez, verifico que o auto de prisão em flagrante preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal.
A prisão não foi comunicada à Defensoria Pública por inexistir servidor no referido órgão. O MP foi comunicado da prisão. Desse modo, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE dos indiciados por estar revestido da legalidade formal e material.

(...)

A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 312, in fine). E o periculum in mora, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal.
Aos autuados foram imputados diversos crimes, todos praticados em concurso de agentes e com grave ameaça e violência à pessoa. Entendo presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, ordem pública e conveniência da instrução criminal. · ORDEM PÚBLICA No entender desse Magistrado, o requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais, ou concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa, a qual demonstra o caráter perverso e sua periculosidade, enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social. Adiro, também, ao entendimento de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública é importante para evitar a prática de novos crimes, extraindo-se dessa premissa a existência de comprovação de condutas pretéritas registradas em ações penais ou investigações policiais. Assim como para prestigiar as instituições envolvidas no Combate ao crime, tais como polícias, Ministério Público e a própria Justiça.
E por fim que a gravidade do crime praticado tenha causado grande comoção e repercussão na comunidade. Nessa medida, a segregação cautelar do indiciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que sua conduta é gravíssima, uma vez que recai contra os mesmos fortes indícios de terem práticado os crimes em comento, vez que foi preso ainda de posse da res furtiva. Ademais, o autuado WIDSON PINTO já é contumaz na prática de crimes das mais diversas naturezas, pendendo contra este, inclusive, mandado de prisão. Sua conduta também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, que sofre diante das reiteradas ocorrências de crimes contra o patrimônio, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoa como indiciada não possui, no momento, condições de viver em sociedade. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

(...)

Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA de WILDSON PINTO, IGOR FEITOSA LOPES E KLEYSON SANTOS PRATA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.”

..........................................................................................................................

Com relação ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva, é imperioso observar, inicialmente, se estão delineadas as condições de admissibilidade do art. 313, do CPP; in casu, trata-se de crime roubo qualificado pelo concurso de agentes na modalidade tentada e consumada, lesão corporal, ameaça, corrupção de menores, dentre outros, o que revela periculosidade do requerente/denunciado.

Segundo o auto de prisão em flagrante,
os denunciados teriam, dentre outras infrações, agredido as vítimas RAIMUNDO NONATO FONSECA SOARES e EDER MARCOS SEIXAS SOARES, além de subtrair do primeiro um cordão de ouro do primeiro. Em seguida, o grupo se dirigiu até a sorveteria do PM RODOLFO GOMES FÁBIO e tentou invadir o local munidos de facas, terçados, pés de cabra, passaram a ameaçar o proprietário do estabelecimento, sendo que a invasão não se concretizou em razão de a vítima ter efetuado disparos de arma de fogo para dispersar o grupo
.

Conforme acima explanado estão presentes requisitos da garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública constitui fundamento para a medida excepcional da prisão quando se constatar que a liberdade do agente colocará em risco a tranquilidade social, a paz social.
Permite-se o cárcere provisório quando, pelos elementos de convicção dos autos, se conclui que, uma vez em liberdade, o agente poderá voltar a delinquir, ou seja, encontrará os mesmos estímulos que possam conduzi-lo à reiteração delituosa. Faz-se, portanto, uma prognose de delinquência pela análise das circunstâncias nas quais o crime foi praticado, bem como pela vida pregressa do agente.
A decretação da prisão processual com base na conveniência da instrução criminal, por sua vez, diz respeito à necessidade de se preservar a eficácia da atividade probatória sempre que a soltura do agente possa comprometer a colheita dos meios de prova requeridos no processo. A conduta do agente que impede ou tenta dificultar a colheita probatória põe em risco a própria apuração da verdade material, impedindo a formação de convencimento final do julgador. Por derradeiro, permite-se a prisão cautelar preventiva para assegurar a aplicação da lei penal quando evidenciada a fuga do agente do distrito da culpa ou a real possibilidade de evasão do autor do fato. Nesse ponto, não houve qualquer alteração dos fatos que ensejaram a prisão do Requerente. Ademais, o fato de ser primário e ter residência fixa não são por si só condições autorizadoras para revogação da Prisão Preventiva, ainda mais quando existe, em tese, a suspeita de que o flagranteado está reiteradamente praticando ato reprovável, demonstrando, assim, sua conduta abusiva (...)
”. (grifei)

Como se vê, ao lado de ter sido apontada a prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas, ficou evidenciada
a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do paciente, esta revelada pelo modo de proceder do ilícito.

Com efeito, o coacto, juntamente com os nacionais
Wildson Pinto e Igor Feitosa Lopes
, em comunhão de interesses, além de agredirem as vítimas, subtraíram seus pertences e, na sequência se dirigiram até o estabelecimento comercial de um dos ofendidos e tentaram invadi-lo munidos de facas, terçados e pés de cabra, não se concretizando a invasão em razão da vítima ter efetuado disparos de arma de fogo para dispersar o grupo.

Desse modo, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar alternativa, porquanto a decisão do magistrado singular expressou, adequadamente, os fundamentos pelos quais decretou a prisão cautelar, com base nas provas dos autos e em dados concretos do processo, justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

Também não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente - réu primário, que possui residência fixa e ocupação lícita – não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e

denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/02/2020